Tribunal: TJSP
Processo: 2166497-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de faturamento – Descumprimento de determinação para depósito de dez por cento - Configuração de atentatório à dignidade da justiça – Admissibilidade de imposição de multa de dez por cento do valor da dívida – Decisão que negou provimento a agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2166497-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante NC EDITORA LTDA, é agravado CORPRINT GRÁFICA E EDITORA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2166497-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44328
2
VOTO No: 44328
AINT.No: 2166497-72.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Ribeirão Preto - 3a VC
AGTES. : NC EDITORA LTDA.
AGDA. : CORPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora
de faturamento
Descumprimento de determinação para
depósito de dez por cento - Configuração de atentatório à
dignidade da justiça
Admissibilidade de imposição de
multa de dez por cento do valor da dívida Decisão que
negou provimento a agravo de instrumento mantida

Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo de instrumento tirado de imposição de multa por prática de ato
atentatório à dignidade da justiça, a saber descumprimento de determinação para
depósito de dez por cento de faturamento em execução de título extrajudicial.
Insiste a agravante em que não cometeu o atentado, com o que
não cabe a imposição da multa e, mais ainda, que se deve aguardar solução de
recurso anterior contra a penhora, em fase de solução de embargos de declaração, a
qual é superior às suas forças financeiras, razão pela qual, e em demonstração de boa-
fé, ofereceu certo número de bens em substituição (livros).
Bate-se a agravada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Sem oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Primeiro, e conforme destacado na decisão ora agravada,
agravo de instrumento, em princípio, não dispõe de efeito suspensivo conforme, de
resto, ocorreu com aquele a que alude a agravante e que está lá mencionado.
Presentemente, e após embargos de declaração rejeitados,
esse inconformismo contra o improvimento acha-se sob processamento, também, de
agravo interno, obviamente também sem efeito suspensivo;
Segundo, porque, ainda de acordo com o que se registrou na
mesma decisão ora agravada, “prevalece aquela regra geral, segundo a qual deve o
processo principal prosseguir, permanecendo compulsórias aquelas determinações
objeto do recurso”, anotando-se
não é demais lembrar
que embora, e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2166497-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44328
3
princípio legal, a execução se deva processar de modo menos gravoso para o
devedor, deve ser tomada, em primeiro lugar, em benefício do credor.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Agravo de instrumento interposto contra r. decisão

proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
que, em execução de título extrajudicial, ante o descumprimento da
determinação de depósito de 10% do faturamento nos autos, impôs multa de
10% sobre o valor atualizado da dívida por ato atentatório à dignidade da
justiça.
Sustenta a agravante executada que a multa é indevida,
pois o recurso interposto contra decisão que determinou a penhora de
faturamento pende de julgamento, que “não pode ser penalizada por aguardar
a decisão deste Egrégio Tribunal sobre seu recurso, sendo certo que não efetuou
o depósito de valores uma vez que, consoante exaustivamente destacado, o seu
pleito recursal principal visa a revogação da decisão que deferiu a penhora de
seu faturado”, e que há previsão para revogação da multa em caso de “justa
causa”.
O inconformismo pode e deve ser analisado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia.
Como se sabe, em regra, o agravo de instrumento não é
dotado de efeito suspensivo.
Com efeito, dispõe o inciso I do art. 1.019 que, “recebido o
agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente [...] o relator, no
prazo de 5 (cinco) dias: [...] poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou
deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal,
comunicando ao juiz sua decisão”.
No caso, recebido aquele recurso interposto contra a r.
decisão que determinou a penhora de 10% do faturamento e seu depósito nos
autos pela agravante, foi ele liminarmente indeferido (AI
2034313-55.2020.8.26.0000).
É verdade que o agravante contra tal decisão opôs
embargos de declaração (ED 2034313-55.2020.8.26.0000/50000), todavia, não é
menos certo que tal recurso não tem efeito suspensivo.
Assim, prevalece aquela regra geral, segundo a qual deve o
processo
principal
prosseguir,
permanecendo
compulsórias
aquelas
determinações objeto do recurso.
Não há, portanto, “justa causa” mas verdadeira resistência
ao cumprimento de ordem judicial.
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Em face do exposto, e com base no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a este AGRAVO DE
INSTRUMENTO.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2166497-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44328
4
Nega-se provimento ao agravo interno.

JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator